Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nada a prover quanto ao pedido de expedição de alvará de levantamento (ID 16374035), pois fora dos limites objetivos do presente agravo de instrumento. À Secretaria, para que reinclua o feito na pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora